Tribunal: TJPA
Processo: 0819156-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819156-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA TAVARES FERNANDES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30%. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de suspensão de descontos em benefício previdenciário, indeferiu tutela de urgência por ausência de periculum in mora, mantendo descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja contratação é impugnada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender ou limitar os descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contratos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito, pois a agravante é consumidora idosa, hipossuficiente e nega a contratação dos ajustes, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

Constata-se que os descontos alcançam percentual próximo de 40% da renda mensal, incidindo sobre verba de natureza alimentar, o que reforça a plausibilidade das alegações e a necessidade de proteção do consumidor hipervulnerável.

Configura-se o perigo de dano, pois a manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da agravante, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais.

Aplica-se a limitação de 30% dos descontos em benefício previdenciário, como medida de equilíbrio contratual e preservação da subsistência digna, mesmo diante da distinção prevista no Tema 1.085 do STJ, em razão da natureza consignada dos descontos.

A limitação dos descontos revela-se medida proporcional e adequada, pois assegura a continuidade parcial do adimplemento contratual sem inviabilizar a subsistência da agravante, mantendo o equilíbrio entre as partes até julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Descontos incidentes sobre benefício previdenciário que comprometam o mínimo existencial autorizam a intervenção judicial para sua limitação.

É admissível a limitação dos descontos de empréstimos consignados e RMC ao percentual de 30% da renda mensal, como forma de proteção à dignidade do consumidor hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 300; CDC (responsabilidade objetiva).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJPA, AI nº 0804582-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 23.09.2025.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
D
A
R PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos
term
os do voto do Relator.

Turma Julgadora:

Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA TAVARES FERNANDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 0800448-44.2025.8.14.0083, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A decisão agravada (Id 153802487), recebeu a petição inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita e, ao analisar o pleito liminar, entendeu ausente o requisito do
periculum in mora
previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. Consignou o magistrado singular que os descontos questionados remontariam aos anos de 2023, 2024 e 2025, tendo a autora somente ajuizado a demanda em junho de 2025, sem demonstrar circunstância excepcional recente apta a evidenciar risco de dano iminente. Em razão disso, indeferiu a tutela de urgência, determinando o regular prosseguimento do feito, com a citação dos requeridos para apresentação de contestação.

Em suas razões recursais (Id 29867082), a agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa, semianalfabeta, pensionista e hipervulnerável, percebendo pensão por morte no valor de um salário mínimo, de natureza alimentar; foram realizados descontos automáticos em seu benefício previdenciário decorrentes de diversos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que afirma desconhecer e jamais ter contratado; tais descontos consomem aproximadamente 43% de sua renda mensal, comprometendo o mínimo existencial e inviabilizando o custeio de despesas essenciais, como alimentação e medicamentos; a decisão recorrida desconsiderou sua condição pessoal de vulnerabilidade social, educacional e tecnológica, bem como a natureza silenciosa e gradativa das fraudes bancárias, que dificultam a pronta identificação dos débitos indevidos; o perigo de dano é atual e contínuo, uma vez que os descontos permanecem sendo efetuados mês a mês; e estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, além da incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo-se a tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% de sua renda mensal.

Consta nos autos Contrarrazões do BANCO PAN S.A (Id 31109616), Contrarrazões do BANCO BRADESCO S.A (Id 31015892) e do BANCO C6 CONSIGNADO S.A (Id 31220059).

Os autos vieram conclusos em 11/11/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, a fim de determinar, em caráter liminar, a suspensão ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravante, decorrentes de contratos de empréstimos consignados e de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja contratação é impugnada na demanda originária.

A tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da previsão legal, extrai-se que a concessão da tutela provisória exige a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, ambos os requisitos se mostram suficientemente demonstrados, ao menos em juízo de cognição sumária, autorizando a concessão parcial da medida postulada.

Da probabilidade do direito

A agravante afirma ser pessoa idosa, semianalfabeta, pensionista e hipossuficiente, percebendo benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, sobre o qual incidem descontos relativos a diversos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja contratação sustenta desconhecer.

Conforme se extrai do histórico de créditos do benefício previdenciário (Id 147228940), os descontos realizados pelas instituições financeiras agravadas já alcançam percentual próximo de 40% do valor mensal percebido pela agravante, comprometendo parcela substancial de verba de inequívoca natureza alimentar.

Tal circunstância evidencia, plausibilidade jurídica das alegações deduzidas na ação originária, especialmente porque a agravante nega a contratação dos ajustes; trata-se de consumidora idosa e hipervulnerável; os contratos questionados foram celebrados por instituições financeiras submetidas ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor; e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e fortuitos internos.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Assim, em sede de cognição sumária, resta configurada a probabilidade do direito invocado.

Do perigo de dano

O perigo de dano também se encontra suficientemente caracterizado.

A agravante percebe apenas um salário mínimo, e os descontos mensais atualmente incidentes sobre seu benefício comprometem quase 40% de seus rendimentos líquidos, percentual manifestamente elevado para pessoa idosa que depende integralmente de sua pensão para custear despesas essenciais de subsistência, como alimentação, medicamentos e moradia.

A continuidade de descontos em tal patamar compromete o mínimo existencial, conceito extraído dos arts. 1º, III, e 6º da Constituição da República, que asseguram a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais indispensáveis a uma existência minimamente digna.

Portanto, a manutenção dos descontos em percentual excessivo evidencia risco concreto e atual de dano irreparável ou de difícil reparação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de empréstimos consignados, os descontos incidentes sobre remuneração ou benefício previdenciário devem observar o limite de 30% da renda líquida do contratante, como forma de preservar o mínimo existencial e assegurar equilíbrio contratual.

Ainda que o Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ tenha estabelecido que a limitação de 30% não se aplica, em regra, a contratos de natureza diversa, tal restrição não afasta sua incidência na hipótese dos autos, pois os descontos questionados ocorrem diretamente no benefício previdenciário da agravante, assumindo inequívoca natureza de consignação em folha.

Neste sentido também tem sido o entendimento deste E. TJPA, conforme se exemplifica por meio do recente julgado de Relatoria da Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 50% SOBRE OS RENDIMENTOS DO AUTOS. NOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEVE SER OBEDECIDO O LIMITE DE 30% DE DESCONTOS INCIDENTES NO CONTRACHEQUE DA PARTE CONTRATANTE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MUDANÇA NA PERIODICIDADE DA MULTA, DE DIÁRIA PARA MENSAL, OBSERVANDO O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por consumidor. A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos de empréstimos consignados que ultrapassavam 50% dos rendimentos líquidos do autor, desrespeitando o entendimento jurisprudencial de limitação a 30%. Além disso, previu-se a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 30.000,00 em caso de descumprimento da determinação judicial.

II. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Os descontos mensais superiores a 50% sobre os rendimentos líquidos do agravado comprometem sua subsistência digna, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV - A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 1.085, estabelece que a limitação de 30% incide sobre empréstimos consignados, não se aplicando, em regra, a contratos de outra natureza. No entanto, no caso concreto, os descontos ocorrem diretamente na folha de pagamento, caracterizando-se como consignados.

V - A limitação visa harmonizar os direitos fundamentais do contratante com a efetividade contratual, à luz do princípio da proporcionalidade.

VI. Restou demonstrada a hipossuficiência do agravado e a vulnerabilidade nas relações de consumo, justificando a tutela de urgência para evitar danos irreparáveis.

VII. A multa diária originalmente fixada revela-se desproporcional, não observando a periodicidade da obrigação, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

VIII - A fixação da multa coercitiva por evento de descumprimento (por desconto mensal indevido), com majoração do valor para R$ 2.000,00 por mês, até o limite de R$ 30.000,00, melhor atende aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IX – Recurso conhecido e dado parcial provimento, mantendo a decisão agravada no que tange a suspensão dos descontos, modificando a periodicidade em relação ao valor da multa ora fixada, de diária para mensal, no valor de R$ 2.000 (dois mil reais) por cada desconto efetuado mensalmente, até o patamar máximo de R$30.000 (trinta mil reais).

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804582-72.2025.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-23)

A finalidade da limitação não consiste em invalidar os contratos ou impedir o exercício do direito de crédito das instituições financeiras, mas em harmonizar a autonomia privada com os direitos fundamentais do consumidor, em observância ao princípio da proporcionalidade.

O princípio da proporcionalidade exige que as restrições impostas ao patrimônio do devedor sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito, de modo a evitar que a execução contratual comprometa sua sobrevivência digna.

No caso em exame, a limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% da renda mensal da agravante revela-se medida equilibrada e adequada, especialmente, porque visa preservar a subsistência da consumidora idosa e hipervulnerável, assegura a continuidade parcial do adimplemento contratual, evita dano irreparável à agravante e mantém o equilíbrio entre os interesses contrapostos até o julgamento do processo de origem.

Ressalte-se que a presente decisão possui natureza estritamente provisória e não importa reconhecimento definitivo da validade ou invalidade dos contratos discutidos, matéria que será apreciada pelo juízo de origem após regular instrução processual.

Conclusão

Diante do conjunto probatório constante dos autos, mostra-se adequada a reforma parcial da decisão agravada, não para suspender integralmente os descontos, mas para limitar a soma das consignações referentes aos contratos impugnados ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida da agravante, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para reformar em parte a decisão agravada e determinar que os descontos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) impugnados na ação originária sejam limitados, em conjunto, ao percentual máximo de
30% (trinta por cento) da renda mensal líquida da agravante
, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00, até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026